Tribunal: TJDFT
Processo: 0735140-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Execução penal. Evasão após saída temporária. Circunstância excepcional. Falta média. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que desclassificou a conduta do apenado – não retornou ao CPP na data determinada - para falta média.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conduta de não se apresentar após saída temporária pode ser desclassificada para falta disciplinar de natureza média.
III. Razões de decidir
3. A não apresentação espontânea do apenado no prazo estipulado, após saída temporária, é considerada fuga e, como tal, falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP. Não obstante, correta a desclassificação da conduta para falta média se o apenado já tinha cumprido quase 50% da pena e cumpria os requisitos para progressão antecipada ao regime aberto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996711, 0711842-90.2025.8.07.0000, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 08/05/2025, Acórdão 1033099, 20170020121953RAG, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/07/2017.